Tribunal: STF
Processo: RHC 51122
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO EM CRIME FALIMENTAR. RECEBIMENTO DA DENUNCIA COMO CAUSA
INTERRUPTIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. INFRUTIFERA ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA, DESDE
QUE O FATO DESCRITO NA PECA ACUSATORIA CONSTITUI, EM TESE, CRIME DE
NATUREZA FALIMENTAR (ARTIGO 186, II E VI). RECURSO IMPROVIDO.